Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706025-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: IVONICE SETUBAL MOURAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bom Acordo Consultoria e Cobrança Eireli em face da r. decisão (ID 33051628 – pág. 63) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Ivonice Setubal Mourão, indeferiu o pedido de penhora da remuneração da Executada/Agravada, no percentual de até 30% (trinta por cento), observado o limite do valor do débito excutido. Alega, em síntese, que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens da devedora junto aos sistemas disponíveis no juízo, sendo todas infrutíferas. Afirma que a Agravada é servidora aposentada da Polícia Federal, percebendo proventos líquidos no importe de R$ 4.637,98 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos). Defende que a jurisprudência pátria admite ser possível a mitigação da regra de impenhorabilidade dos vencimentos em casos excepcionais, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade da parte devedora. Requer seja concedida a antecipação de tutela para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, regra que só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada. Assim, em casos excepcionais, é possível a constrição da remuneração para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) (grifou-se) Partilho do mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese dos autos, em breve consulta ao Portal Transparência do Governo Federal[1], constata-se que a remuneração básica bruta da Executada/Agravada relativa ao período que exerceu as funções do cargo de Auxiliar de Enfermagem no Departamento de Polícia Federal, referente ao mês de outubro de 2021, foi de R$ 4.705,27 (quatro mil, setecentos e cinco reais e vinte e sete centavos). Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, visto que, ao que tudo indica, a penhora requerida pela parte credora não é capaz de prejudicar a subsistência da Agravada ou da família dela. Todavia, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a concessão da antecipação da tutela recursal. Da detida análise das razões recursais da Agravante, observa-se que o pedido liminar se embasou nas alegações de ausência de interesse da parte devedora para satisfação do débito, ocasionando-lhe prejuízo, e de possibilidade de a prescrição intercorrente vir a se operar no caso. Porém, nenhum desses argumentos é capaz de configurar o risco de dano, de modo que a matéria poderá ser apreciada quando do julgamento do mérito do presente recurso. Destaque-se que o exercício do contraditório, pela Agravada, é medida necessária para atestar que a penhora não prejudica a subsistência dela. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em: https://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/85007403